Tribunal: TJSP
Processo: 2006755-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que determinou ao obreiro emendar a inicial, no prazo de quinze dias, para, apresentando documentos essenciais ao processamento do feito, nos moldes do art. 129-A, da Lei no 8.213/91, entre outras providências, comprovar o indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública – Inadmissibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Acidentária – Decisão que determinou ao obreiro emendar a inicial, no prazo de quinze dias, para, apresentando documentos essenciais ao processamento do feito, nos moldes do art. 129-A, da Lei no 8.213/91, entre outras providências, comprovar o indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública – Inadmissibilidade – Existência de "auxílio-doença" cessado administrativamente – Ação ajuizada pouco tempo depois dessa data – Desnecessidade de novo requerimento na via administrativa ou de comprovação do indeferimento pela Previdência Social, na forma do decidido pelo Col. STF no julgamento do RE 631.240/MG, relativo ao Tema 350 – Precedentes – Exigência do juízo afastada – Regular prosseguimento do feito determinado – Recurso provido para esses fins.